Tribunal: CARF
Processo: 16682.720522/2019-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720522/2019-58
ACÓRDÃO
2302-004.318 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BEQUEST CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/10/2015
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CABIMENTO.
Cabível é a não homologação, pelo Fisco, das compensações entabuladas
pelo contribuinte em suas GFIP, quando ausente a comprovação do
respectivo direito creditório que as autorizem.
PROVA. PRAZO ADICIONAL. IMPOSSIBILIDADE
Impossível a concessão de prazo adicional probatório ao sujeito passivo,
quando não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais
que a autorizem.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, afastar as preliminares para, no
mérito, negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 23 de janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 3666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.318 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720522/2019-58
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos trazidos nos autos, transcrevo abaixo trecho do relatório
do acórdão de DRJ.
Relatório
Tem-se não homologação pelo fisco de compensações levadas a cabo pela
empresa supracitada, nas Guias do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP, nas competências 01/2014; 06/2014;
09/2014; 10/2014; 13/2014; 01 a 04/2015; 06 a 08/2015 e 10/2015.
Consoante Despacho Decisório de fls. 326/341, a razão da negativa fiscal foi
a não comprovação pelo sujeito passivo do seu direito creditório.
Nesse sentido, destaca o fisco:
I – o contribuinte informou que seus créditos tinham origem, em sua
maioria, de retenções de contribuições sociais, por ele suportadas, por serviços
prestados nos moldes do art. 31, da Lei 8.212/91 e, em pequena parcela, de
direito adquirido por sentença judicial do MS 0009115-27.2010.4.02.5101
(2010.51.01.009115-7) / 19a VFRJ, impetrado pelo Sindicato das Empresas de
Conservação e Asseio do Estado do Rio de Janeiro, do qual é parte;
II – em relação às supracitadas retenções sofridas, o sujeito passivo:
a) disponibilizou planilha de compensação, onde as competências de
origem e de utilização dos créditos são as mesmas, em oposição ao
disposto no art. 56 e § 3o do art. 60, da IN RFB no 1.300/2012, vigente à
época do encontro dos créditos em questão;
b) no campo “COMPENSAÇÃO – VALOR COMPENSADO", das GFIP
respectivas, informou como competências inicial e final a competência da
própria GFIP;
c) no confronto do campo “RETENÇÃO - VALOR INFORMADO”, das GFIP,
com os destaques nas Notas Fiscais de Serviço respectivas, os valores
declarados são maiores que os destacados;
III – a referida ação judicial, não havia transitado em julgado na ocasião das
compensações, e tem por objeto a dispensa de contribuições sociais sobre
as rubricas 15 primeiros dias do auxílio doença; auxílio acidente; férias e
Fl. 3667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.318 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720522/2019-58
3
seu 1/3 constitucional, estando suspensa até deliberação do STF no RE
576.967, com repercussão geral reconhecida. Também, não foi apresentada
ao fisco, apesar de intimada a fazê-lo, qualquer planilha discriminativa das
verbas citadas.
A auditoria elaborou planilha (fl. 331), apurando as contribuições
previdenciárias devidas pela empresa, nas competências do referido período,
deduzidas das retenções destacadas nas NFS respectivas e das Guias da
Previdência Social – GPS recolhidas no código 2100 (empresas em geral),
resultando em um montante indevidamente compensado de R$ 10.524.721,23
(dez milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, setecentos e vinte e um reais e
vinte e três centavos) .
Cientificada do DD supracitado em 7/8/2019 (cf. fl. 348), a empresa, em
6/9/2019 (cf. fl. 354), manejou manifestação de inconformidade (fls. 355/8),
ocasião em que argumenta, em resumo, que:
I – atendeu a todos os pedidos de explicação acerca da natureza e origem
das compensações;
II – não houve ilegalidade, estando tranqüila de haver efetuado todas as
compensações com amparo em NFS e documentos idôneos;
III – não se discute o direito à compensação de retenções sofridas: a
questão é de natureza probatória do crédito que, em face de “dificuldades
financeiras e de organização interna, ainda não logrou demonstrar de forma
totalmente satisfatória”, além de “complexidade e volume de referida
demonstração”;
IV – a possibilidade de produção de provas legitima os princípios da ampla
defesa, do devido processo legal e da verdade material, requerendo, assim, lhe
seja concedido prazo de 30 (trinta) dias para demonstração pericial das
compensações efetuadas, que não traduz qualquer prejuízo ao fisco.

Acordaram os membros da 7a Turma de Julgamento da DRJ Recife, por
unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade. O acórdão
apresentou a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/10/2015
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CABIMENTO.
Cabível é a não homologação, pelo Fisco, das compensações entabuladas pelo
contribuinte em suas GFIP, quando ausente a comprovação do respectivo direito
creditório que as autorizem.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 3668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.318 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720522/2019-58
4
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/10/2015
PROVA. PRAZO ADICIONAL. IMPOSSIBILIDADE
Impossível a concessão de prazo adicional probatório ao sujeito passivo, quando
não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais que a autorizem.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Tempestivamente foi apresentado Recurso Voluntário com as seguintes alegações:
- nulidade pelo cerceamento do direito de defesa – necessidade de observação do
princípio da verdade material; e
- necessidade de efetiva motivação;
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.

1
CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo, e dele conheço em parte. Não conheço das
alegações de inconstitucionalidade por conta da Súmula CARF no2. Não conheço do pedido de
produção de provas extemporâneas, porque não cabíveis no PAF (art. 16, III do PAF), nem da
alegação de necessidade de efetiva motivação, posto que não constou da manifestação de
inconformidade. Não conheço do pedido de sustentação oral, por ser esta via inadequada ao
pedido, nos termos do art. 95 do RICARF 2023.

2
PRELIMINARES E MÉRITO
2.1 NULIDADE PELO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – NECESSIDADE DE
OBSERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL;
Nesta preliminar há alegações de inconstitucionalidade que não foram conhecidas,
conforme já destacado no item 1 deste voto. Na parte conhecida, o recorrente repisa alegações já
devidamente apreciadas pelo acórdão a quo. As alegações são largamente baseadas na negativa
de prazo adicional à juntada de provas, bem como de outras questões também abordadas no
acórdão recorrido, o qual não merece reparo.
Fl. 3669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.318 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720522/2019-58
5
Em meio à preliminar há também questões que são de mérito, as quais serão
conjuntamente apreciadas.
Destaque-se que não houve prova alguma que o recorrente tenha solicitado
juntada em sede recursal. Reproduzo abaixo trecho do acórdão recorrido, cujos argumentos
acolho como razão de decidir, nos termos do art. 114, §12, inciso I do RICARF 2023.
Do Prazo Probatório Adicional
Em essência, a manifestação do sujeito passivo busca prazo adicional para
produção de provas de seu direito creditório.
Nesse sentido, cabe destacar que o tempo para fazê-lo corresponde ao
trintídio aberto à manifestação de inconformidade, somente ensejando concessão
de novo prazo nas hipóteses previstas no § 4o do art. 16, do Decreto no
70.235/72, cujas ocorrências não restaram demonstradas no feito.
De notar-se que, a simples alegação de dificuldades financeiras e de
desorganização interna não autorizam a concessão do prazo adicional requestado,
porque não configuram quaisquer das hipóteses de exceção legal supracitadas,
além de não restarem comprovadas no feito.
Também, não se diga que inexistiu prazo para a empresa comprovar seu
direito creditório, dado que, consoante registrado nos itens 2 a 5 do relatório
fiscal do DD recorrido (fls. 326/333), o sujeito passivo teve:
> originariamente, o prazo de 20 (vinte) dias, contados de 01/11/2018, para
demonstrar/detalhar seu direito creditório;
> novo prazo de 20 (vinte) dias foi-lhe concedido a partir de 5/12/2018;
> atendendo à sua solicitação, foi-lhe aditado 30 (trinta) dias, em
14/1/2019;
> mais 20 (vinte) dias, foram-lhe concedidos em 11/03/2019;
> em atenção à sua petição, foram dados mais 10 (dez) dias, em
15/04/2019, findo o qual a empresa requereu nova dilação, que foi, então
negada, havendo sido, posteriormente, emitido o DD ora em mesa.
Não se pode escudar a empresa na tese de desorganização interna de seus
quadros, ônus que tem de suportar, pois seu é o dever de manter em ordem e à
disposição do Fisco toda a documentação probatória das compensações
entabuladas, enquanto não prescrever o prazo qüinqüenal de a Fazenda Pública
verificar a regularidade dos mesmos.
Outrossim, não procede a argumentação da manifestante de inexistir
prejuízo ao fisco. É que, ao proceder à compensação nas GFIP e não comprovar o
respectivo direito às mesmas, a empresa diminuiu, indevidamente, as suas
contribuições sociais a serem vertidas ao sistema de Seguridade Social, onerando,
com sua atitude, todo o sistema previdenciário, que é, não se olvide, mutual,
Fl. 3670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.318 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720522/2019-58
6
dependendo, assim, do aporte de todos os contribuintes para a sua regular
manutenção.
Inexiste, por conseguinte, amparo à concessão do prazo adicional
requerido, motivo por que resulta o mesmo indeferido.
Da Ausência de Demonstração do Direito Creditório
Ao contrário do argüido pela manifestante, não houve atendimento por
parte do sujeito passivo a todas as demandas, entabuladas pelo fisco, sobre a
natureza e a origem dos créditos compensados.
Nesse sentido, cabe frisar que a empresa:
a) não disponibilizou ao fisco qualquer planilha discriminativa das verbas
objeto da ação judicial no 0009115-27.2010.4.02.5101, nem de que, efetivamente,
pagou-as aos segurados a seu serviço ou recolheu contribuições sociais sobre as
mesmas. Outrossim, somente é autorizada a se compensar de eventuais
recolhimentos indevidos ou maiores que os devidos, discutidos em juízo, após o
trânsito em julgado do processo judicial respectivo, nos moldes do art. 170-A do
CTN, fato que não ocorreu;
b) em relação às retenções, é de se destacar o disposto no item 6.1.2. do
DD, cujo excerto transcrevemos:
6.1.2. Apesar de solicitada diversas vezes em intimação a
apresentação de planilha discriminativa da utilização do direito
creditório, de forma que fosse possível identificar a competência de
origem do crédito, valores utilizados, competência de utilização,
bem como possíveis atualizações efetuadas, a única planilha
apresentada nestes moldes foi anexada ao dossiê de diligência fiscal
e especificou como competência de origem do crédito a mesma
competência de sua utilização (arquivo não paginável fl. 27). Esta
situação espelha a compensação dos créditos obtidos através de
retenção de contribuição previdenciária por ocasião da prestação de
serviços na própria competência em que ocorreu a retenção. A
planilha apresentada não permite identificar a origem dos créditos
compensados nas competências 01/2014, 06/2014, 09/2014,
11/2014, 13/2014, 01 a 04/2015, 06 a 08/2015 e 10/2015,
informados no campo “Compensação – Valor compensado” da GFIP,
uma vez que este campo é destinado a compensações que utilizam
saldos de retenção de competências anteriores, bem como outros
direitos que a empresa possa vir a ter, nos termos do art. 56 e § 3o
do art. 60 abaixo transcritos, ambos da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20/11/2012, vigente à época da efetivação das
compensações. Conforme se observa na planilha apresentada
(fl.27), as competências de origem e de utilização do direito
creditório são as mesmas.
Fl. 3671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.318 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720522/2019-58
7
c) também, não justificou as diferenças, apuradas pelo fisco, entre os
valores destacados, a título de retenção de contribuições, nas NFS, que são
menores que aqueles declarados nas correspondentes GFIP.
Resta, assim, também, prejudicada a sua argumentação de que não
cometeu ilegalidade, dado que sem comprovar a regularidade da compensação
entabulada, não se pode chancelar a licitude de seu agir.
Afastada assim a preliminar alegada, e não acolhidas as alegações de mérito.

3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário. Na parte
conhecida, afastar as preliminares para, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 3672
DF CARF MF
Original